Tribunal: STF
Processo: AI 112019
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA PROMOVIDA PELO INPS.
EXIGÊNCIA DE DEPOSITO PREVISTO NO INCISO II DO ARTIGO 488 DO CPC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E 'D', COM ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 153, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E DO ARTIGO 26 DA LEI Nº 6.439/77 E DE DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. RECURSO NÃO ADMITIDO PORQUE NÃO PREQUESTIONADO O
TEMA CONSTITUCIONAL (SUMULAS NS. 282 E 356) E POR SE TRATAR DE
QUESTÃO PROCESSUAL RELATIVA A 'DESPESAS OU MULTA', COM OBICE
REGIMENTAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARTIGO 325, VII) ANTES DA
EMENDA N. 2/85). AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.